Tribunal: TJMT
Processo: 1010550-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010550-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), HUMBERTO SALDANHA DE ALMEIDA - CPF: 788.270.001-00 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (EMBARGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 88.747.928/0001-85 (EMBARGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (EMBARGADO), ACRUX SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 07.825.881/0001-29 (EMBARGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (EMBARGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), ASP CORRESPONDE DE INSTITUICAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 40.070.994/0001-37 (EMBARGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGADO), LH1010 SERVICOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - CNPJ: 17.103.297/0001-13 (EMBARGADO), SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (EMBARGADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HUMBERTO SALDANHA DE ALMEIDA - CPF: 788.270.001-00 (EMBARGADO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), LIVIA ALVES LUZ BOLOGNESI - CPF: 374.540.725-34 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (EMBARGANTE), LIVIA ALVES LUZ BOLOGNESI - CPF: 374.540.725-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deu provimento a Agravo de Instrumento para limitar os descontos na remuneração do consumidor a 35% de seus rendimentos líquidos. A parte embargante alega omissão quanto a dispositivos do Código Civil, à individualização da decisão entre os litisconsortes (art. 117 do CPC) e à ordem cronológica dos contratos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão apontados, ou se os embargos representam mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da decisão que concedeu a tutela de urgência.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração possuem rol taxativo de cabimento, restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reanálise da controvérsia ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a resolução da questão principal, como ocorreu no acórdão embargado.

5. As questões relativas ao mérito dos contratos e aos dispositivos do Código Civil deverão ser analisadas na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

6. A decisão embargada não foi omissa ao determinar a observância da "proporcionalidade dos créditos devidos a cada instituição financeira", critério que assegura tratamento isonômico aos credores na fase de cognição sumária, tornando desnecessária, neste momento, a análise da ordem cronológica dos contratos.

7. A pretensão da parte embargante configura nítida tentativa de rediscutir a matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente para a resolução da controvérsia, ainda que não responda a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. 2. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF; STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.
em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HUMBERTO SALDANHA DE ALMEIDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)
, registrada sob o no
1051271-85.2024.8.11.0041
, ajuizada por
HUMBERTO SALDANHA DE ALMEIDA
em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A. e outros
.

O acórdão (
ID. 309135870
) deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando que a totalidade das dívidas discutidas nos autos principais fosse limitada a 35% da remuneração líquida mensal do agravante, observando-se a proporcionalidade dos créditos devidos a cada instituição financeira para o cálculo dos pagamentos, fundamentando-se na aplicação da Lei no 14.181/2021 sobre superendividamento, na preservação do mínimo existencial e na jurisprudência consolidada sobre tutela de urgência. Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de superendividamento, por ausência de audiência prévia de conciliação (art. 104-A do CDC). A parte agravante alegou comprometimento de 839,41% da renda líquida mensal com dívidas bancárias e requereu limitação dos descontos em folha a 35% da remuneração. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a remuneração da parte consumidora em situação de superendividamento, mesmo antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021. III. Razões de decidir: 3. A Lei no 14.181/2021 introduziu o tratamento do superendividamento no CDC, visando à proteção do mínimo existencial do consumidor em situação de vulnerabilidade econômica. 4. Demonstrado, em juízo de cognição sumária, o comprometimento excessivo da renda mensal do agravante com débitos bancários, há probabilidade do direito e perigo de dano irreparável. 5. A exigência de audiência prévia de conciliação não impede, em caráter excepcional, a concessão de tutela provisória, desde que presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC. 6. A limitação dos descontos a 35% da remuneração líquida é medida razoável e proporcional, preservando o mínimo existencial e possibilitando o prosseguimento da repactuação. 7. A jurisprudência de diversos tribunais estaduais reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência mesmo antes da audiência conciliatória, quando necessária para evitar lesão grave ao consumidor. 8. A reversibilidade da medida justifica a concessão da tutela sem prejuízo aos credores, que poderão retomar a cobrança nos moldes contratados caso o pedido seja julgado improcedente. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É admissível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a remuneração da parte consumidora a 35%, mesmo antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC e risco de comprometimento do mínimo existencial. 2. A Lei no 14.181/2021 não exclui os empréstimos consignados do regime de repactuação de dívidas por superendividamento.

A parte
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.
opôs os presentes aclaratórios (
ID. 309135870
) alegando omissão quanto à ausência de expressa manifestação sobre a afronta aos artigos 104, 113, 313, 421, 422 e 586 do Código Civil, omissão quanto à aplicação do artigo 117 do CPC para individualização da decisão entre litisconsortes com contratos distintos, omissão quanto à inexistência de manifestação sobre a ordem cronológica dos contratos que devem permanecer respeitando a ordem das averbações, e invocando a Súmula 98 do STJ para fins de prequestionamento sem caráter protelatório.

A parte embargante postula o acolhimento da medida para sanar as omissões apontadas e dar efeito modificativo para afastar a cautelar deferida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões no acórdão embargado.

Alega a parte que o acórdão embargado se omitiu quanto à manifestação expressa sobre os artigos 104, 113, 313, 421, 422 e 586 do Código Civil, quanto à aplicação do artigo 117 do CPC para individualização entre litisconsortes, e quanto à ordem cronológica dos contratos para definir quais deveriam permanecer.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia já apreciada pelo tribunal.

No caso em apreço, constata-se que as alegações dos embargantes não configuram omissões propriamente ditas nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim tentativa de obter pronunciamento sobre aspectos que não eram essenciais ao deslinde da controvérsia naquele momento processual específico.

Inicialmente, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma adequada e suficiente a questão principal submetida ao tribunal, qual seja, a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitação dos descontos em folha de pagamento em ação de superendividamento. A decisão fundamentou-se primordialmente na aplicação da Lei no 14.181/2021, nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, bem como na jurisprudência consolidada sobre os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela provisória.

Quanto à alegada omissão sobre os dispositivos do Código Civil mencionados pelo embargante, cumpre destacar que "
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não estava "
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
", valendo rememorar também que "
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Além disso, merece ser destacado que os artigos indicados do Código Civil são inerentes ao mérito da ação principal, o que sequer poderia ter sido analisado neste recurso, que se se restringiu à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. Como já dito no voto embargado, as demais questões atinentes ao mérito não foram analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição

No tocante à suposta necessidade de individualização da decisão com base no artigo 117 do CPC, observa-se que o acórdão embargado estabeleceu de forma expressa e clara que deveria ser observada "
a proporcionalidade dos créditos devidos a cada instituição financeira para o cálculo dos pagamentos
". Esta determinação atende adequadamente à situação processual apresentada, uma vez que assegura tratamento equitativo entre todos os credores dentro do limite global de 35% da remuneração líquida do devedor. A decisão não preteriu qualquer dos litisconsortes, estabelecendo critério objetivo de proporcionalidade que permite a todos os credores o recebimento de seus créditos de forma equilibrada, ainda que em parcelas proporcionais ao invés de valores integrais mensalmente. Não há necessidade de estabelecimento de limitação temporal específica, pois o sistema proporcional garante que nenhum credor será excluído ou prejudicado em relação aos demais, mantendo-se a isonomia entre os diferentes contratos e instituições financeiras envolvidas.

Relativamente à alegada omissão sobre ordem cronológica dos contratos, verifica-se que tal aspecto não constitui elemento essencial para a resolução da questão posta em julgamento naquele momento processual. O acórdão embargado tratou da concessão de tutela de urgência em cognição sumária, estabelecendo critério objetivo de proporcionalidade entre os credores que atende adequadamente aos princípios do devido processo legal e da isonomia, não se configurando, portanto, omissão sanável por meio de embargos de declaração. Ademais, "
o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
" (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

Depreende-se da análise das alegações apresentadas que os embargos de declaração revelam, em essência, inconformismo com o resultado da decisão, buscando rediscutir aspectos do mérito sob o pretexto de sanar omissões que efetivamente não se verificam. Importante registrar que "
os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ressalta-se que "
os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida
" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022). As alegações dos embargantes não demonstram a presença inequívoca dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a questionar aspectos da fundamentação e do dispositivo da decisão que foram adequadamente enfrentados pelo tribunal.

Assim, entendo que o acórdão embargado apresenta fundamentação completa e coerente sobre a matéria submetida ao julgamento, tendo examinado todos os aspectos relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia. A decisão não padece dos vícios alegados pelo embargante, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Ante todo o exposto
REJEITO
os Embargos de Declaração por ausência dos requisitos legais previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025